Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008306-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO BRIANTI
AGRAVADOS: APARECIDO BRIANTE e OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, Dr. Diego Hartmann, lançada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL n. 1001155-96.2019.8.11.0026, ajuizada por APARECIDO BRIANTE e OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE, cuja decisão o agravante alega ser extra petita.
Nas razões recursais, o agravante sustenta que “os Exequentes, ora Agravados ingressaram com a ação de execução em face do Executado, ora Agravante, a fim de receber o suposto saldo devedor, o qual perfaz a quantia de R$ 196.460,87 (cento e novamente e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos)” (sic).
Frisa que o “objeto da referida ação de execução são notas promissórias as quais o negócio subjacente é contrato particular de compra e venda de imóvel rural, o qual fora firmado entre as partes” (sic).
Aduz que “a decisão proferida pelo douto juízo a quo contêm o vício de extra petita, tendo em vista que referido juízo acabou deferindo alguns pedidos, que sequer foram pleiteados pelos Exequentes” (sic).
Ressalta que os “Agravados pugnaram em sua peça exordial, a contrições de bens em face do Executado, ora Agravante, através do sistema BACENJUD (ATUAL SISBAJUD), RENAJUD E ANOREG, caso não houvesse o pagamento da suposta divida” (sic).
Registra que após a citação do Executado (Agravante), os Exequentes, ora Agravados, atualizaram o valor da suposta dívida, bem como pugnaram para que fossem realizadas as contrições de bens através do sistema do SISBAJUD e RENAJUD.
Assevera que “o juízo a quo além de autorizar o BACENJUD e RENAJUD em face do Executado (Agravante), pedidos estes que foram requisitados anteriormente pelos Agravados, o juízo a quo autorizou várias medidas no intuito de forçar o cumprimento da execução, sem que houvesse qualquer requerimento das partes, o qual consiste na busca de informações, através do sistema INFOJUD, bem como haja a expedição de oficio para corretoras (exchanges), acerca de eventuais operações de criptomoedas, para determinar a indisponibilidade dos ativos” (sic).
Destaca que “sem qualquer requerimento prévio, o juízo de piso deferiu meios totalmente gravosos de execução contra o Executado ora Agravante, sem requerimento prévio dos Exequentes, ora Agravados, além do mais ressalta-se ainda que sequer foram analisadas as razões lançadas nos embargos a execução” (sic).
Anota que “com fulcro nos princípios da adstrição, bem como no princípio da execução menos gravosa, pugna-se para que a decisão seja reformada evitando-se o deferimento de medidas que sequer foram requeridas, bem como medidas que visam coagir o Agravante a custear valor que sequer deve” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pelo “deferimento de tutela de urgência para que sejam suspensas as medidas coativas das alíneas C, D, E, e F da decisão agravada (Doc.03) sendo suspensas até a resolução do mérito em questão” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 126724670.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau, a qual alega ser extra petita por ter determinado providências além daquelas requeridas pelos exequentes/agravados.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante – concessão do efeito suspensivo recursal –, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Verifica-se que a parte exequente, na inicial da ação de origem, requereu:
“9 – Diante do exposto, na forma do artigo 824 e seguintes do novo Código de Processo Civil, requer-se a citação do Executado por carta para que, no prazo de 03 (três) dias, pague a quantia de R$ 196.460,87 (cento e novamente e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), devidamente atualizada monetariamente pelo índice IGMP (conforme consta do contrato), acrescida de juros moratórios até a data do efetivo pagamento e multa de 2%, além das custas judiciais, despesas processuais e dos honorários advocatícios que deverão ser fixados por Vossa Excelência à base de 10% sobre o valor da causa, nos termos em que dispõe o artigo 827, do mesmo diploma legal, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados bens do Executado até o limite do saldo devedor.
10 – Em caso de não pagamento no prazo estipulado pelo artigo 829 do CPC, requer sejam imediatamente penhorados tantos bens quantos necessários à garantia integral do Juízo, especialmente através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e ANOREG.
11 – Não sendo localizado o devedor, requer-se o arresto através dos convênios supramencionados, conforme disposto no artigo 830 do CPC.
12 – Efetivada a penhora, a avaliação e lavrado o respectivo termo, requerem a intimação do Executado, via seu advogado, para se manifestar no prazo legal, prosseguindo-se os atos expropriatórios até a quitação integral do débito, acrescido das custas e honorários advocatícios.
13 – Por fim, requerem a concessão dos benefícios previstos no artigo 212 § 1o e 2o, do Código de Processo Civil.” (Id. 27652630 - autos de origem - destaquei).
Ao proferir a decisão agravada, o MM. Juiz a quo determinou:
“a) Penhora online, por meio do SISBAJUD, de ativos depositados nas contas bancárias da parte executada;
b) A busca de veículos aptos à penhora, em nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. A inserção do bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, nomeando-se, desde já, a parte exequente como depositária dos veículos eventualmente apreendidos. Havendo penhora sistêmica dos bens, expeça-se o mandado de remoção dos veículos, a ser cumprido por oficial de justiça, devendo os veículos ser entregues à exequente mediante termo de depositário;
c) A busca, via sistema INFOJUD, de informações acerca de operações com criptomoedas realizadas em nome do executado. Com as informações lastreadas, expeça-se ofício às corretoras (exchanges) que detém a custódia, determinando a indisponibilidade dos ativos;
d) Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte exequente;
e) Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a dívida esteja completamente garantida, incluindo os juros, custas processuais, honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, certifique-se e: 1) INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado por meio de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 2) Registre se a inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio do Sistema SERASAJUD;
f) Cumprido integralmente o item (d) sem que a dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão do direito de dirigir em face da parte executado até o integral adimplemento da dívida;
Em tempo, consigno que as efetivações das diligências judiciais deferidas estão condicionadas ao prévio pagamento de custas, pela parte exequente, a que se refere o item 04 da Tabela B da Lei Estadual n. 11.077/2020, caso a parte exequente não seja beneficiária da justiça gratuita.
Após o cumprimento das diligências, sem que tenha havido a satisfação do crédito, intime-se o exequente para requerer o que de direito e voltem-me conclusos” (Id. 126697186 - destaquei).
Veja-se que o juiz a quo, realmente determinou medidas não requeridas pela parte autora, ora agravada. No entanto, tratam-se de providências com vistas a sanar o conflito e quitar o débito em execução.
Sabe-se que o Código de Processo Civil dispõe que a execução se dá no interesse do credor (art. 797) e que o devedor responde às suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789); então, de início, entendo cabível que sejam adotadas pelo Estado as medidas possíveis para possibilitar a persecução do direito do exequente.
Trata-se, também, de dar aplicação aos princípios da celeridade e da efetividade processual, garantindo às partes um processo além de justo, célere e efetivo.
Seguindo esta linha de entendimento, apresentando-se necessária a intervenção judicial para que a execução tenha prosseguimento, com a penhora de bens de propriedade do executado, possível a utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD através dos quais, mediante ferramentas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Receita Federal, o Magistrado terá acesso às declarações de bens e rendas prestadas pelo devedor, além de outros documentos, podendo trazer as informações cabíveis aos autos do processo a fim de que o credor indique, dentre aqueles que porventura sejam identificados, os cuja penhora pretende.
Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão (STJ), no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4o do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6o do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019).
Em razão do exposto, verifica-se ausente a probabilidade de provimento do recurso.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora